Tribunal: STF
Processo: ARE 1562458
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Rediscussão de matéria fática. Súmula 279/STF. Matéria Infraconstitucional. Recurso Protelatório. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos. O acórdão embargado consignou que a pretensão recursal demandava o reexame do conjunto fático-probatório, impedido pela Súmula 279 do STF, e que as teses de ilicitude das provas e inobservância do princípio da presunção de inocência eram inviáveis na via extraordinária, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.



    III. Razões de decidir



    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.



    4. A pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, além da reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    5. As teses de ilicitude das provas e de inobservância do princípio da presunção de inocência não foram acolhidas, uma vez que a suposta violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional e demanda revolvimento fático-probatório, o que impede o processamento do recurso extraordinário.



    6. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.